Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0727848-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO PICININ SAFE AGRAVADO: PAULO EDUARDO PAGANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo agravante contra o agravado, que indeferiu tanto a inclusão do nome deste em cadastro de inadimplentes quanto o requerimento de consulta ao CRCJud (Central de Informações de Registro Civil), BacenJud e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias). Diante da não indicação de bens penhoráveis, determinou a suspensão do feito. O agravante alega que as medidas requeridas supramencionadas, além de serem pertinentes, foram criadas para auxiliar o credor a localizar bens do devedor que não cumpre suas obrigações e frustra não só o recebimento do crédito, mas a própria atividade do Poder Judiciário. Relata que, apesar de terem sido localizados bens em nome do devedor/agravado, restou indeferido o requerimento de penhora destes, na mesma decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao DETRAN. Afirma competir ao juiz a prática de atos tendentes à rápida solução do litígio, zelar pelo tratamento igualitário das partes, assim como prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da Justiça, o que afirma não ter sido observado pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que a decisão agravada é contrária à jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Afirma que o agravado há tempos se esquiva do cumprimento de sua obrigação e alega inexistirem outros meios para adimplemento da dívida. Relata buscar meios para identificar patrimônio do devedor, principalmente diante da notícia de que este exerce atividade remunerada e de que recebeu numerário expressivo em razão do trabalho do ora agravante. Defende não se justificar, por ora, a suspensão do feito determinada na decisão agravada. Acrescenta que os pedidos formulados possuem previsão legal nos art. 782 e 790, IV, do CPC. Argumenta que, caso obtida a informação de que o executado/agravado é casado, sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens, as medidas constritivas podem alcançar o patrimônio do seu cônjuge, na proporção de 50% (cinquenta por cento) da dívida. Afirma que o sistema SIMBA, embora recente, não se confunde com o BacenJud. Explica que, enquanto primeiro pode trazer relatórios com informações acerca de movimentação bancária do devedor e evidenciar situação oculta ao BacenJud, este apenas busca ativos em nome do devedor em data determinada. Conclui se tratar de diligência útil e pertinente, pois o devedor constituiu firma individual voltada ao Marketing e Publicidade, e que está ativa. Alega não ser plausível uma empresa ativa sem qualquer numerário em conta bancária. Sustenta que o requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido pela justificativa de que não houve comprovação de tal pedido na via administrativa, especialmente quando existente um sistema apto e ágil para realizar a inscrição em comento. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta que, conforme demonstrado na petição inicial, o agravado levantou quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em dinheiro, razão por que afirma não ser crível que não tenha qualquer patrimônio. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam deferidas as diligências requeridas. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com a confirmação, caso deferido, do pedido liminar. Preparo regular (ID 13323325). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante preenche parcialmente os requisitos necessários à concessão do pedido liminar pleiteado. O agravante se insurge, em síntese, contra a decisão que indeferiu o requerimento de inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes, bem como o requerimento de consulta ao CRCJud (Central de Informações de Registro Civil), BacenJud e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) e, diante da não indicação de bens penhoráveis, determinou a suspensão do feito. Transcrevo trecho da decisão agravada, para melhor compreensão da controvérsia: A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Com relação ao pedido de consulta CRCJUDa fim de saber se o executado é casado e qual o regime de bens, indefiro, uma vez que não vislumbro utilidade-necessidade em tal pedido, já que a execução deve ser realizada sobre os bens do devedor. Logo, a parte exequente deve demonstrar a eventual eficácia da medida e a sua impossibilidade de adquirir a medida de forma extrajudicial. Quanto ao pedido de Consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias(SIMBA), a fim de obter informações sobre a movimentação bancária do executado, tem-se que tal informação pode ser obtida pela pesquisa Bacenjud, que já foi realizada e restou infrutífera (ID41968997), razão pela qual indefiro tal pedido também. Reiteração de Consulta ao Sistema BacenJud É firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração de pesquisas de bens junto aos sistemas informatizados caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confira-se entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS. BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mostra-se cabível a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do CPC). 2. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 3. Não havendo elementos no instrumento do decurso de prazo razoável das últimas pesquisas via BACENJUD e RENAJUD, incabível o deferimento de sua reiteração. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1144242, 07130401220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Nos autos do processo originário, além de a última pesquisa ao Sistema BacenJud ter sido realizada aos 09/08/2019 (há pouco mais de quatro meses, conforme ID 41967662 do processo originário), o agravante não fez qualquer menção ou prova da alteração na situação econômica do agravado (distintamente do que restou demonstrado nos autos do AGI n. 0700957-27.2019.8.07.0000), razão por que o indeferimento do requerimento é medida que se impõe. Consulta ao CRCJud (Central de Informações de Registro Civil) e SIMBA (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias) O agravante requereu consulta ao CRCJud e alegou que, com a diligência, procurava saber se o agravado era casado e seu regime de bens. Inicialmente observo que o Juízo de Primeiro determinou ao agravado demonstrar a eventual eficácia da medida e a sua impossibilidade de adquirir a medida de forma extrajudicial. Verifico que, além de o agravante não ter informado, ao Juízo de Primeiro Grau, a eventual eficácia da medida, não vislumbro o provável perigo e a urgência inerentes à diligência pretendida. Trata-se de situação que ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. A consulta requerida para possibilitar eventual penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, em caráter de urgência e de pessoa que não é parte no processo, exige a demonstração inequívoca de que a medida é eficaz e, no caso, urgente para que se alcance o resultado útil do processo, o que não restou comprovado pelo agravante. Em relação à consulta ao SIMBA, o agravante alegou pretender obter informações sobre a movimentação bancária do executado/agravado. Trata-se de requerimento cuja análise, ao menos em sede de cognição sumária, não demonstra proveito, mormente diante das diligências infrutíferas realizadas via BacenJud. Ressalto que o atual sistema do Bacenjud 2.0 ampliou a pesquisa com significativo avanço na capacidade de identificar e recuperar dividendos para pagamento de dívidas. Passou a ser possível o bloqueio de numerário existente em contas de investimento de renda fixa e de renda variável, entre outros. Inclusão em Cadastro de Inadimplentes A previsão do art. 782, §3o, do CPC consiste em meio executivo de caráter coercitivo na busca pela efetividade da tutela jurisdicional executiva. Veja-se: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...) § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Filio-me ao entendimento de que o disposto no art. 782, §3o, do CPC deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do citado artigo, que veicula os atos executivos e providências a serem determinadas pelo Juiz, razão pela qual inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado. Trata-se de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, mormente em casos como o presente, em que não foram localizados bens aptos a saldarem a dívida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. SISTEMA SERASAJUD. ARTIGO 782, §3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO CREDOR ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, a requerimento da parte, pode o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2. Restando frustradas as diligências realizadas para encontrar bens em nome da empresa devedora, não se verifica óbice para a utilização do SerasaJud, na medida em que a inclusão de dados do devedor no cadastro de inadimplentes tem supedâneo, ainda, no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, que autoriza o emprego de medidas coercitivas para "assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O requerimento de inscrição dos dados do devedor em cadastro de inadimplentes não pode ser indeferido sob o fundamento de que não houve o esgotamento do pleito na via administrativa, especialmente quando existe, à disposição do Tribunal de Justiça, um sistema apto e ágil para realizar a inscrição. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1211959, 07197025520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS. SATISFAÇÃO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de autos eletrônico, as peças obrigatórias e a declaração de inexistência são dispensadas, com espeque no § 5o do art. 1017 do CPC. 2. Nos termos do art. 782, §3o, do CPC, mostra-se possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplência, desde que a dívida seja exigível e haja pedido por parte do credor. 3. O entendimento jurisprudencial é firme que, presentes os requisitos do art. 782 do CPC e tendo sido realizadas todas as diligências para localização de bens e valore, é devida a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 4. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 5. No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas. 5.1. Necessária a inscrição do nome do devedor em cadastro de devedores como medida coercitiva ao pagamento do crédito exequendo. 6. Agravo de Instrumento. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1174657, 07027032720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3o E 5o). AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3o a 5o). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5o). 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1063872, 07121865220178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para determinar ao Juízo de Primeiro Grau que providencie a inclusão do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, por meio do SerasaJud, nos termos do art. 782, §3o, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013. [2] REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10.